Tribunal: TJDFT
Processo: 0707040-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707040-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: BV Financeira S/A FCI Agravado: Wanessa da Silva Rodrigues D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BV Financeira S/A FCI contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas-DF, nos autos do processo no 0701154-56.2018.8.07.0019, assim redigida: “Executado (a): WANESSA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 027.747.961-48 Endereço: Quadra 802, conjunto 06, Casa 11, Recanto das Emas, BRASÍLIA - DF - CEP: 72650-235 Valor do débito: R$ 42.613,55 (quarenta e dois mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos) Comprove a parte autora o recolhimento das despesas processuais atinentes à conversão da ação de busca e apreensão em execução ou a inexistência de despesas remanescentes. No mais, oportunamente (Portaria 02, de 07.05.2020, deste Juízo), apresente a parte autora/exequente à Serventia deste Juízo o original do título executivo extrajudicial para verificação de sua autenticidade (CPC, art. 798, I, alínea "a"). Certifique-se. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento dai inicial (CPC, arts. 801 e 924, I). Nomeio, desde já, a parte exequente como depositária fiel do mencionado título de crédito. Sem prejuízo, verifico que o pedido formulado pela parte autora preenche os requisitos legais para a conversão da ação de busca e apreensão em execução (Decreto-Lei n.o 911/1969, alterado pela Lei n.o 13.043/2014, arts. 4o e 5o), razão pela qual defiro o pedido de conversão em execução. Retifique-se, pois, a autuação e promovam-se as anotações necessárias. Proceda-se, ainda, ao cadastro e à anotação do novo valor atribuído à causa (R$ 42.613,55). Cumprida a determinação de emenda acima, quanto à comprovação do recolhimento das despesas processuais ou da inexistência de despesas remanescentes, prossiga-se nos comandos que se seguem: Cite-se para pagar em 03 (três) dias, sob pena de penhora, a quantia abaixo especificada, referente ao principal e acessórios, devendo ser adicionada, ainda, a importância atinente a honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento), mais os acréscimos legais, salvo embargos. Alerte-se a parte executada de que, no caso de integral pagamento no prazo legal, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. No prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, poderá a parte executada opor embargos à execução ou, reconhecendo o crédito da parte exequente, depositar 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e honorários advocatícios, e requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês. Efetivada a citação e não havendo pagamento no prazo legal, proceda o (a) Sr. (a) Oficial de Justiça à PENHORA e AVALIAÇÃO de bens suficientes para a satisfação da dívida, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada. Em caso de endereço incorreto ou incompleto da parte executada, intime-se a parte exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, novo endereço para citação ou comprovar que esgotou todas as diligências para sua localização, tais como comprovar que a parte apresentou requerimento ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros, que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; na Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados da ANOREG - Brasil, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação, penhora e avaliação. Por fim, determino a manutenção das restrições, nas modalidades transferência, licenciamento e circulação, do veículo objeto da lide (ID 25634820), por meio do sistema RENAJUD. Observações à parte executada: 1) Caso a parte executada efetue o integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (CPC, art. 827, § 1o). 2) O prazo para oferecimento de embargos à execução é de 15 (quinze) dias úteis, independentemente de penhora, depósito ou caução, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido (CPC, arts. 915 e 231), que somente poderão ser apresentados por advogado (a) constituído (a) ou por Defensor (a) Público (a). 3) Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar será contado a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último. 4) No prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e honorários de advogado, o (a) executado (a) poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. 5) No caso de parcelamento, o não pagamento de qualquer das prestações acarretará o vencimento imediato das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos, bem como a imposição ao (à) executado (a) de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas (CPC, art. 916, § 5o). 6) É INDISPENSÁVEL portar documento de identificação ao comparecer em Juízo. 7) Acompanha a presente decisão cópia da petição inicial. 8) A Defensoria Pública pode ser contatada pelo número 99359-0023 (apenas mensagem por meio do aplicativo whatsapp). 9) Este Juízo pode ser contatado por e-mail (vcfos.rem@tjdft.jus.br) e pelos números telefônicos 3103-8301, 3103-8302, 3103-8303 e 3103-8306, todos whatsapp business, para ligações feitas de dentro do whatsapp e mensagens. O número deve ser adicionado como contato e a ligação deve ser feita de dentro do whatsapp ou pode ser feito o envio de mensagem. 10) Os documentos do processo, cujas chaves de acesso estão descritas no final deste documento, poderão ser acessadas por meio do link: http://pje.tjdft.jus.br/pje/processo/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ou acessando o site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), menu Serviços, submenu Documentos Eletrônicos - Autenticação e, por fim, Documentos emitidos no PJe - 1o Grau. Observações ao (à) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça: 1) As citações e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h (CPC, art. 212, § 2o), observado o disposto no art. 5o, inc. XI, da CF. 2) Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento da parte executada, quando este for pessoa jurídica. Elaborada a lista, a parte executada ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do juiz. 3) Caso o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça não encontre a parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (CPC, art. 830). Nos 10 (dez) dias úteis seguintes à efetivação do arresto, o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça procurará a parte executada 02 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 23888231), em síntese, que não é necessário acostar o título de crédito original para que o processo de execução siga seu curso regular, uma vez que as cópias coligidas foram declaradas autênticas pelos advogados. Também afirma que o procedimento específico da ação de busca e apreensão, ainda que convertida em execução, não prefigura a necessidade de instrução com o título de crédito original, notadamente diante da ausência de questionamento a respeito da veracidade dos documentos já acostados. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e afastada a exigência de acostar o título executivo original aos autos do processo originário. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostadas aos presentes autos (Id. 23888236 e Id. 23888237). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de instrução do processo de execução com o título executivo original. Observa-se que o instrumento negocial em referência não é mero documento probatório, mas um título de crédito que consubstancia obrigação certa, líquida e exigível. Por essa razão, vislumbra-se a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos moles do art. 5o do Decreto-lei no 911/169. Assim, não são aplicáveis às cédulas de crédito bancário as disposições alusivas aos documentos, à vista das evidentes distinções funcionais entre as respectivas figuras que são visíveis, aliás, segundo o teor normativo do art. 29 da Lei no 10.931/2004. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo e consubstancia promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito. Portanto, é transferível mediante endosso em preto, aplicando-se, no que couber, as normas do direito cambiário. Diante desse contexto, a mera cópia da cédula bancária, ainda que autenticada, é insuficiente para a instrução do processo de execução, sendo imprescindível a apresentação do título original. A propósito do tema, examinem-se os seguintes julgados da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NECESSIDADE. 1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo e representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito. É transferível mediante endosso em preto, aplicando-se à hipótese, no que couber, as normas do direito cambiário. 2. Verifica-se ser insuficiente a cópia do título de crédito, ainda que autenticada, para a instrução da execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1080134, 07017108620168070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 16/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 485, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A Cédula de Crédito Bancário é transferível mediante endosso. 2. Nas ações de busca e apreensão, inclusive nos processos que tramitam por meio eletrônico, torna-se imprescindível a juntada do título original para instrução do feito executivo. 3. Não atendida a determinação de emenda à inicial mostra-se correta a extinção do feito, sem julgamento de mérito, pelo indeferimento da petição inicial. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1133125, 00093563020178070009, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 14/11/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso, a recorrente pretende prosseguir com o curso do processo de execução sem a necessidade de cumprimento da diligência de apresentação do título original ordenada pelo Juízo singular. No entanto, a situação pretendida não pode ser admitida. Diante desse cenário, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator